Tribunal: TJBA
Processo: 0002303-81.2006.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002303-81.2006.8.05.0027

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADO
/AGRAVAD
O
: JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARGA DOS AUTOS COMO MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, sob o fundamento de intempestividade.
O recurso
buscava a reforma de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Execução Fiscal ajuizada em 2006, para cobrança de multa por infração relacionada ao ICMS. O Agravante sustenta a nulidade da intimação, alegando que a carga dos autos não configuraria intimação pessoal válida e requer a reconsideração da decisão para reconhecimento da tempestividade d
o recurso
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
e
finir se a carga dos autos efetuada pela Procuradoria do Estado configura intimação pessoal válida, apta a deflagrar o prazo recursal, nos termos da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante do STJ reconhece a validade da carga dos autos como forma de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

4.
A certidão cartorária, que atesta a carga dos autos, possui fé pública e, por isso, é apta a comprovar a ciência inequívoca da decisão judicial.

5. O prazo recursal para a Fazenda Pública é contado em dobro (30 dias), iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à carga dos autos, prorrogando-se quando o termo final recair em dia não útil.

6. A Apelação foi protocolizada dois dias após o prazo legal, inexistindo causa suspensiva ou dúvida plausível sobre o termo inicial, o que justifica a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso.

7. Não se verifica ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, pois a intimação foi realizada nos moldes legais e a contagem do prazo foi corretamente efetuada.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A carga dos autos realizada pela Procuradoria do Estado configura intimação pessoal válida da Fazenda Pública, apta a deflagrar o prazo recursal, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

2. A certidão cartorária goza de presunção de veracidade e legitima a contagem do prazo a partir da vista concedida.

3. A interposição de recurso fora do prazo legal, sem causa suspensiva ou vício na intimação, enseja seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/1973, arts. 188, 241, II, 508, §1º, e 518, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 25, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1346426/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; STJ, REsp 490.881/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 03.11.2003; TRF-1, AC 0005665-54.2008.4.01.3200, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, j. 19.08.2013; STJ, REsp 853.831/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

0002303-81.2006.8.05.0027
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA,
sendo Agrava
d
o

JOSÉ AURICÉLIO TAVARES DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.